Tribunal: STF
Processo: AI 163520
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-15
Data de publicação: 1995-09-15

Ementa:
RECURSO     EXTRAORDINÁRIO      -     DECLARAÇÃO     DE
INCONSTITUCIONALIDADE.   Estando    a   decisão    atacada   mediante
extraordinário  alicercada  em  pronunciamento,  do  Órgão  Especial,
relativo a inconstitucionalidade de um certo diploma, indispensavel e
que  venha aos autos o  teor respectivo sob pena de inviabilizar-se o
exame sobre a pertinencia do recurso extraordinário.